Tribunal: TJDFT
Processo: 0750683-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750683-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIUD LOPES BARROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte autora contra a decisão interlocutória que, na origem (Processo no. 0729987-59.2023.8.07.0003 - repactuação de dívidas por superendividamento), indeferiu os pedidos de urgência, consistentes na limitação dos descontos contratados ao patamar de 30% da renda líquida do autor; na suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos até a realização da audiência de conciliação e na proibição de inclusão do nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito. A juíza do feito indeferiu a tutela de urgência pleiteada, por entender que o objetivo do processo de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A do CDC, é encontrar um plano de pagamento que adeque os interesses de ambas as partes, preservando o mínimo existencial do devedor e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas, razão pela qual entende que os descontos não podem ser suprimidos sem o devido contraditório, conforme pedido pela parte. Em apertada síntese, o recorrente sustenta que a medida postulada possui natureza urgente, visto que a documentação acostada na inicial demonstra que ele está superendividado, possuindo mais dívidas do que pode arcar e que está com o seu mínimo existencial comprometido. Defende ainda que a Lei n.o 14.871/2021 (Lei do Superendividamento) reforça a necessidade de se garantir o mínimo existencial por meio da ação de repactuação de dívidas, o que torna possível a concessão de medidas de urgência para garantir que o básico seja provido, possibilitando que a pessoa readquira sua dignidade. Nesses termos, pugna pelo deferimento da liminar para determinar a limitação dos descontos dos empréstimos contratados para o patamar máximo de 30% sobre a sua renda mensal líquida, a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos até a realização da audiência de conciliação e a proibição de inclusão de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória deferida. Ausente o preparo, em razão de a parte litigar sob o pálio da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal, observo não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada pretendida, sobretudo porque não restou evidenciada a probabilidade do direito requerido. De pronto, cabe destacar que não se trata, na origem, de uma ação de revisão de contrato, mas sim de uma ação que visa à repactuação de diversas dívidas, livremente contraídas pela parte autora, em razão de superendividamento. Nesses termos, da leitura dos dispositivos aplicáveis ao caso (Arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor), verifico que não há qualquer previsão legal para suspensão ou limitação das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior à audiência de conciliação, ou mesmo posterior. Ao contrário, após a audiência de conciliação é que, em não havendo acordo, se instaura o processo por superendividamento que acarretará a revisão dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, que ocorrerá mediante plano judicial compulsório que deverá assegurar a todos os credores o pagamento, no mínimo, do valor principal devido corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, devendo a dívida ser paga no prazo máximo de cinco anos. Portanto, além de não haver previsão legal para a suspensão ou limitação do pagamento de todas as dívidas livremente contraídas pelo agravante, faz-se necessário que, após a audiência de conciliação, seja apresentado antes um plano de pagamento nos termos definidos pelo parágrafo 4o do artigo 104-B do CDC. Neste quadro, não vislumbro, de plano o requisito da probabilidade do direito alegado quanto aos pedidos de suspensão e de limitação dos descontos (art. 300 do CPC), visto que o procedimento especial aplicável ao caso prevê a necessidade do contraditório. Quanto ao pedido de proibição de inclusão do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, a razão também não ampara o recorrente, sobretudo porque, uma vez caracterizada a mora, a inclusão do nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito consiste em exercício regular de direito do credor. CONCLUSÃO ISTO POSTO, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va